Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717019-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA LOPES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kamila Lopes Ferreira em face da r. decisão (ID 58487746 - págs. 46/50) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco Rinvoq (Upadacitinibe), conforme prescrição médica, registrado na ANVISA, padronizado pelo SUS, mas não dispensado para o caso clínico da Autora. Alega em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Argumenta que o relatório médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco, que tem registro na ANVISA, bem como a urgência, pois restou atestado o risco de infecção secundária e sepse. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do tratamento vindicado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, a Agravante foi diagnosticada com dermatite atópica grave, com crises recorrentes e presença de lesões difusas (eritroderma) pelo corpo mesmo em uso de Ciclosporina, corticoide sistêmico/tópico (ID 58487740). A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Correta a posição adotada pelo d. magistrado, ao entender que o feito não prescinde da devida instrução. Consignou o d. Juízo de origem que “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)”. No entanto, verificou o d. magistrado que “tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2958 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2958.pdf/view) e 2712 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2712.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido” e encaminhou o caso para análise do referido órgão técnico e elaboração de nota, deixando aberta a possibilidade de reapreciação da tutela de urgência após o parecer (ID 58487746 - págs. 46/50). Nesse contexto, e em fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator